Tribunal: TJDFT
Processo: 0038850-82.2013.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0038850-82.2013.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN, BEAT MARC SCHAREN APELADO: ARCINA MUNIZ DOS SANTOS, JONAS RIBEIRO DOS SANTOS, VIVIANE MUNIZ OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de petição (ID n. 16055336) apresentada por Patrícia Aparecida Muniz dos Santos Scharen e Beat Marc Scharen requerendo: “a) o acolhimento da presente manifestação a fim de que seja desconsiderada a informação de trânsito em julgado constante da certidão de ID 16038360, alusiva ao processo em epígrafe; b) via de conseqüência, que os autos retornem à esta serventia e encaminhados ao juízo de admissibilidade, juntamente com o Processo N. 0038850-82.2013.8.07.0007, acompanhado do Recurso Especial em anexo.” Os requerentes interpuseram recurso especial (ID n. 16024785) contra o acórdão de ID n. 14743543, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação de ID n. 11695941. O acórdão recorrido julgou simultaneamente os processos n. 0021955-75-2015.8.07.0007 e n.0038850-82.2013.8.07.0007, na forma do art. 55, §3o, do Código de Processo Civil. Verifico que a certidão de ID n. 16038360 - que embasa o pedido dos requerentes - foi expedida no processo n. 0021955-75-2015.8.07.0007, que transitou em julgado em 14.05.2020 e foi encaminhado à vara de origem. O requerimento apresentado aos autos (ID n. 16055336) deve ser realizado no processo n. 0021955-75-2015.8.07.0007 perante o Juízo de Primeiro Grau, e não no presente feito. As questões relativas ao juízo de admissibilidade do recurso especial interposto (ID n. 16024785) devem ser apresentadas perante o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 1.029 do Código de Processo Civil e art. 43, XI, “c”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Os requerimentos apresentados em momento posterior ao julgamento do recurso de apelação (ID n. 11695941) não são, portanto, passíveis de conhecimento, porquanto se exauriu a apreciação da Segunda Instância. Ante o exposto, nada a prover quanto à petição ID n. 16055336. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator